Tribunal: TJMT
Processo: 1029162-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029162-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), AXXION IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 19.184.253/0001-90 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Axxion Imóveis Ltda. - ME contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sorriso, que indeferiu tutela de urgência para o restabelecimento de linha telefônica desativada pela recorrida. Alega-se cancelamento indevido e prejuízo irreparável à comunicação com clientes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em avaliar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. O deferimento de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano. No caso concreto, a ausência de elementos probatórios conclusivos acerca da causa do cancelamento da linha telefônica e a necessidade de dilação probatória impedem o reconhecimento do direito alegado em sede liminar.

4. A concessão da liminar também esvaziaria parte do mérito da demanda, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo incabível quando a solução do caso demanda dilação probatória e contraditório mais amplo.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Axxion Imóveis Ltda. - ME
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1013876-62.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o restabelecimento da linha telefônica (66) 3544-0202, no prazo de quarenta e oito horas.

A Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que, devido à mudança para a tecnologia WLL, foi notificada pela Agravada para solicitar a migração até 15/05/2024, sob pena de cancelamento da linha. Embora a solicitação tenha sido feita em 14/05/2024, a Agravada não tomou nenhuma providência, deixando de enviar o equipamento prometido e desabilitando a linha telefônica.

Afirma que a Recorrida realizou o cancelamento indevido da linha telefônica, o que pode resultar na sua reutilização por outra operadora, conforme previsto na Resolução da Anatel, gerando assim um prejuízo irreversível.

Defende que a medida liminar requerida não seria satisfativa e que o perigo de dano irreversível é iminente, uma vez que a comunicação com clientes está prejudicada, acarretando em perdas financeiras.

Sustenta que, a reativação da linha não causa qualquer prejuízo de irreversibilidade quanto ao interesse da parte adversa. Caso seja reconhecido que não possui direito ao que reivindica, a linha telefônica poderá ser desabilitada novamente.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 246242676).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Axxion Imóveis Ltda. - ME, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1013876-62.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o restabelecimento da linha telefônica (66) 3544-0202, no prazo de quarenta e oito horas.

É este o teor da decisão agravada:

“[...] A concessão da liminar postulada na inicial para o fim de determinar que a requerida restabeleça e habilite novamente a linha telefônica de n° (66) 3544-0202, além de esvaziar parte do próprio mérito da demanda, está igualmente a depender de dilação probatória, assim como a necessidade do contraditório e à ampla defesa à requerida, considerando, nesse sentido, que a própria autora postula na exordial pedido de indenização a título de conversão da obrigação em perdas e danos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de dano material no importe de R$ 19.955,45 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), decorrente da perda de material publicitário.

Ademais, no caso em tela, a concessão da liminar, neste momento processual inicial, também encontra óbice por forço do § 3°, do art. 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista o manifesto perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso posteriormente revogada.

[...]

De rigor, portanto, o indeferimento do pedido liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada na peça de ingresso.

Cite-se a requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia (art. 344 CPC).

Com ou sem contestação pela parte demandada, intime-se a parte requerente por meio de seu advogado (a) para, querendo, em igual prazo, impugnar e requerer o que entender de direito, sob pena de preclusão.

A inversão do ônus da prova será apreciada no momento processual oportuno.

Após, não havendo outras medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo, retornem os autos conclusos para ulterior deliberação. [...]”.

Contra essa decisão, Axxion Imóveis Ltda. - ME interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

De fato, há nos autos cópia da notificação encaminhada pela Agravada, informando que a Agravante deveria solicitar a migração da linha até o dia 15/05/2024, sob pena de cancelamento. Há, ainda, protocolo de atendimento de n. 202408188477, demonstrando que, aparentemente, houve solicitação da alteração tecnológica em 14/05/2024. Veja-se:

Todavia, verifica-se que a narrativa fática exposta nos autos carece de elementos probatórios conclusivos sobre a efetiva causa do cancelamento da linha telefônica, de modo que, não é possível,
neste momento processual
, concluir, indene de dúvidas, se o cancelamento decorreu de eventual falha da Agravada ou de outra circunstância.

Ademais, o relato tal como apresentado,
apesar de consistente, demanda prévia instrução probatória para esclarecer eventuais responsabilidades e
verificar a viabilidade técnica do cumprimento da obrigação nos moldes pleiteados
ou, ainda,
a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos
, como formulado subsidiariamente pela Agravante.

Como se sabe, a concessão da tutela provisória está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, a ausência de elementos sólidos que atestem a falha atribuída à Agravada impede o deferimento da medida antecipatória.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame, sobretudo considerando que, no caso concreto, a questão afeta à propriedade e reinstalação de linha telefônica de titularidade do agravante não encontram respaldados em elementos sólidos, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.

Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1009432-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ronaldo Santos Silva e Maria Auxiliadora Candido Santana
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025